Tribunal: TJES
Processo: 0004017-87.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004017-87.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCEMIR CATANE e outros (3)

APELADO: VALMIR RODRIGUES ROCHA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO EXTRAÍDA DA INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE RESCISÃO COM DEVOLUÇÃO DAS ARRAS EM DOBRO EXPRESSAMENTE FORMULADO NO BOJO DA INICIAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA DAS PARTES QUE NÃO PARTICIPARAM DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL QUE SE OBJETIVA RESCINDIR E DO DANO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. COMPROVADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CASO FORTUITO NÃO DEMONSTRADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO COM CORREÇÃO DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. NÃO CONFIGURADO DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS E DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E EM PARTE PROVIDOS.

1. A pretensão decorre da interpretação lógico sistemática da petição inicial, da qual deve ser extraído aquilo que a parte efetivamente pretende com a demanda, admitindo-se o pedido implícito a partir daí, embora, no caso, haja expresso pedido de rescisão do contrato, com devolução do sinal em dobro, no bojo da inicial.

2. Nem o esposo da denominada “compradora” (incluído no polo ativo com ela), e tampouco a então companheira do denominado “vendedor” (incluído no polo passivo com ele) assumiram qualquer obrigação contratual, de modo que o primeiro não poderia pleitear a rescisão ou mesmo a indenização decorrente do inadimplemento (irrelevante o fato de ter descapitalizado recursos para a negociação firmada apenas por sua esposa), e nem a segunda poderia responder por inadimplemento de uma relação contratual da qual não participou (assim como qualquer outro destinatário, por exemplo, do título de crédito também emitido para pagamento do sinal).

3. A sentença concluiu que a parte requerente comprovou o descumprimento contratual da parte requerida, que, por sua vez, não comprovou o apontado fato de terceiro imprevisível e inevitável (caso fortuito), de modo que, embora não tenha declarado expressamente a rescisão do contrato, acolheu a pretensão implicitamente ao reconhecer o inadimplemento por culpa da parte requerida e determinar a devolução do sinal, além de rejeitar o pedido de indenização por dano moral por não identificar nenhuma situação excepcional que transcende o mero dissabor cotidiano.

4. Embora de forma sucinta, a sentença analisou todas as questões de direito e de fato que lhe foram submetidas, sendo que a declaração implícita da rescisão do contrato, cuja consequência foi a devolução do valor pago, pode ser suprida nesta instância recursal (autorizado a decidir desde logo o mérito, quando a causa está em condições de julgamento, até nos casos em que há omissão no exame de um dos pedidos – art. 1.013, §3º, III, do CPC).

5. O conjunto probatório indica que as obras do imóvel prometido à venda não se iniciaram após os dois meses subsequentes à assinatura do contrato, como avençado, não ficando comprovada nenhuma hipótese de caso fortuito (não bastando para tanto a mera alegação), de modo que a parte requerente suspendeu o pagamento das parcelas avençadas, e, posteriormente, ingressou com a presente demanda objetivando a rescisão da avença com a devolução em dobro das arras confirmatórias e indenização por dano moral.

6. Não obstante o julgador de origem tenha determinado a devolução do sinal de forma simples (decorrente da implícita rescisão, em razão do reconhecimento descumprimento contratual), está claro que o referido valor foi dado como princípio de pagamento, para confirmação do negócio jurídico (o qual não estabeleceu hipótese de arrependimento), de modo que a inexecução do contrato por parte de quem recebeu as arras confirmatórias implica não apenas no desfazimento do negócio, como também na devolução do valor pago mais o equivalente (artigo 418 do Código Civil), que no caso é o dobro do valor pago pela requerente ao requerido, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual (matéria de ordem pública, passível de ser examinada de ofício).

7. Em casos que tais, porém, não há que se falar em dano moral, valendo ressaltar que a construção do imóvel sequer foi iniciada, a parte requerente suspendeu a pagamento das parcelas avençadas logo no início da relação contratual, quando já identificada a ausência de obras, e ingressou em juízo mais de três anos depois.

8. Em relação aos honorários advocatícios, em que pese o julgador ter estabelecido a compensação, o artigo 85, §14, do CPC é claro no sentido de que:
“
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

9. Arbitrados honorários em 10% sobre o valor da condenação, considerando que a causa é de mínima complexidade, solucionada por meio de singela prova documental juntada à inicial, cuja audiência de instrução se limitou à oitiva de um único depoimento pessoal, da parte ora reconhecida como ilegítima passiva (que sequer participou da negociação), sendo que os patronos possuem endereço profissional no mesmo lugar da prestação do serviço.

10. A sucumbência deve ser distribuída entre as partes na proporção de 50% em desfavor da parte requerente (pedido de dano moral rejeitado e acolhida ilegitimidade ativa do requerente VALMIR e passiva da requerida) e 50% em desfavor da parte requerida (acolhido pedido de rescisão contratual e de devolução em dobro dos arras acolhidos).

11. Não identificada até essa fase conduta processualmente ímproba da parte requerida, mas apenas o exercício do direito regular de defesa, considerando os termos expostos na inicial e a análise feita pelo julgador de origem.

12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação cível e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
EDELIS DUARTE BERNARDES
e
ALCEMIR CATANE (requeridos)
e por

VALMIR RODRIGUES ROCHA
e
LUZINETE ROSSI ROCHA (requerentes),
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos materiais, com juros a partir do evento danoso e correção desde a data da sentença, estabelecendo que cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos advogados e a metade das custas processuais.

Os requeridos/apelantes sustentam, nas razões de fls. 115/120, que:

1) a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois não demonstra de onde surgiu o valor dos danos materiais, e se o pagamento dele rescinde o contrato, com a devolução do imóvel;

2) a requerida é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato foi firmado por seu ex-companheiro, inexistindo, também, fundamentação para sua condenação solidária, dificultando o direito de recorrer;

3) também não há legitimidade ativa do requerente, pois não participou do negócio, e ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio;

4) pedidos indenizatórios não se prestam a rescisão do contrato, devendo a sentença decidir nos limites do pedido, que, no caso, são ineptos;

5) o atraso na obra decorreu de caso fortuito, por culpa da municipalidade, o que também não foi enfrentado pelo julgador de origem;

6) a requerente confessa que adquiriu um imóvel por R$ 70.000,00 e só pagou R$ 20.000,00, de modo que não poderia exigir a contraprestação e também não pode impor ao apelante a culpa pela rescisão;

7) não há prova de dano material, sendo que a devolução do valor da entrada deve levar necessariamente à rescisão do contrato;

8) não se admite compensação de honorários, conforme artigo 85, §14, do Código de Processo Civil.

Já os requerentes/apelantes defendem, nas razões de fls. 126/136, que:

1) embora pleiteada a rescisão contratual, a sentença nem sequer mencionou;

2) deve ser assegurada a devolução em dobro do sinal pago, com correção e juros desde o evento danoso, pois sequer foi iniciada a construção do imóvel, o que identificou já no início a contratação, motivo pelo qual suspendeu o pagamento das parcelas avençadas;

3) os requeridos receberam o valor sem nenhuma intenção de entregar o objeto do contrato;

4) não há nenhuma prova de que as obras não foram iniciadas por culpa da municipalidade;

5) o requerente já é aposentado, com idade avançada, e ficou sem o imóvel e sem a sua poupança, já a sua esposa desenvolveu problemas físicos e emocionais em decorrência dos fatos narrados nos autos, devendo lhes ser assegurada indenização por danos morais.

Contrarrazões dos requerentes às fls. 142/160, assinalando que:

1) a sentença está devidamente fundamentada, e, ainda que não estivesse, a causa etá madura para julgamento;

2) ambos os requeridos são parte legítimas para figurarem no polo passivo da demanda, pois participaram ativamente da negociação, sendo que foi depositado sinal na conta da requerida;

3) o requerente quem realizou o pagamento do sinal, participando da negociação, que lhe causou prejuízo, sendo parte legítima para figurar no polo ativo;

4) o nome da ação é irrelevante para definição da pretensão, sendo que foi formulado pedido de rescisão do contrato e condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais e morais, sendo que do pedido de rescisão decorre logicamente o pedido de devolução do sinal, assegurado pela sentença;

5) os requeridos sequer iniciaram a construção do bem imóvel, sem qualquer comprovação da justificativa, dando causa à rescisão do contrato;

6) não houve entrega do imóvel;

7) concordam com o recurso no que tange à impossibilidade de compensação dos honorários, assinalando que são beneficiários da gratuidade da justiça;

8) os requeridos devem ser condenador por litigância de má-fé, em razão das alegações inverídicas.

Contrarrazões dos requeridos às fls. 164/165, destacando que não há prova de má-fé, cujo ônus caberia aos requerentes.

Nesse contexto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, procede-se à análise conjunta do objeto de ambos os apelos, mantendo as denominações requerentes e requeridos.

Registra-se, de início, que, na petição inicial, os requerentes afirmaram que, em 27/08/2010, firmaram com o requerido um contrato particular de compra e venda de imóvel em construção, promovendo o pagamento de um sinal de R$ 20.000,00, que foi efetuado em nome da requerida, e comprometendo-se a pagar 100 prestações de R$ 500,00, com prazo de entrega do bem em 16 meses, a contar da assinatura, o que se encerraria em 27/12/2011.

Conforme narrado na exordial, as obras não foram iniciadas, o que motivou a suspensão do pagamento das parcelas avençadas, situação que ainda perdurava quando do ajuizamento da demanda em 16/01/2014, de modo que foi pleiteada, expressamente (no bojo da petição inicial), a rescisão do contrato com a devolução em dobro do sinal dado (fls. 04/05), além de indenização por dano moral (fl. 07).

Sabe-se que
a pretensão decorre da interpretação lógico sistemática da petição inicial, da qual deve ser extraído aquilo que a parte efetivamente pretende com a demanda
,
admitindo-se o pedido implícito a partir daí

(AgInt no REsp n. 1.965.977/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022; REsp n. 1.537.996/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.),

embora
, no caso, h
aja
expresso pedido de rescisão do contrato,
com

devolução do sinal em dobro,
no bojo da
inicial.

À peça vestibular, foi juntado o contrato particular de compra e venda firmado entre o requerido ALCEMIR CATANE e a requerente LUZINETE ROSSI ROCHA, esta casada em comunhão universal de bens com VALMIR RODRIGUES ROCHA, assim descrito na avença (fls..16/18), o qual promoveu o pagamento dos valores do sinal (fls. 17 e 21/25), parte deles comprovadamente destinados a também requerida EDELIS DUARTE BERNARDES (fl. 22).

Em contestação, fora suscitada preliminar de ilegitimidade passiva da requerida EDELIS, destacando que ela não participou da negociação, assim como foi arguida a ilegitimidade ativa do requerente VALMIR, que não firmou o contrato. Além disso, foi destacado o pedido deveria ser de rescisão contratual e não de indenização, com registro de que a parte requerente confessou não ter cumprido com sua parte na avença, e que não terminou o imóvel por culpa da municipalidade, que não liberou o alvará, não havendo que se falar em má-fé e ato ilícito que enseja a indenização pleiteada.

Anote-se que não foi juntado nenhum documento à peça de defesa, sendo que, em seu depoimento pessoal (única prova oral produzida), a requerida EDELIS confirmou que era companheira de ALCEMIR, e que parte dos valores foram depositados em sua conta, assim justificando pelo fato do ex-companheiro não ter conta bancária (fl. 78).

O julgador de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida EDELIS, mencionando o artigo 345, I, do Código de Processo Civil, assim como a preliminar de ilegitimidade ativa do requerente VALMIR, destacando que, apesar dele não ter assinado o contrato, efetuou parte do pagamento do valor acordado.

Ocorre que o contrato que se pretende rescindir, de fato, foi firmado entre a requerente LUZINETE ROSSI ROCHA e o requerido ALCEMIR CATANE.

No contrato, o requerido ALCEMIR obrigou-se a entregar à requerente LUZINETE os direitos de posse de um imóvel cuja construção se iniciaria em dois meses da data da assinatura e com previsão de entrega no prazo de dezesseis meses (cláusula primeira, fl. 16).

Por sua vez, a requerente LUZINETE comprometeu-se a pagar o sinal e princípio de pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por meio de dois cheques e uma parte em moeda corrente na data da assinatura (27/08/2010), parcelando o restante em 100 (cem) prestações de R$ 500,00 (quinhentos reais), com vencimento da primeira parcela em 20/10/2010 (cláusula segunda, fl. 17).

Não há vínculo contratual firmado pelo requerente VALMIR, ou pela requerida EDELIS, sendo que o fato de um dos cheques ter sido emitido pelo primeiro (esposo da requerente LUZINETE, que figurou como
“compradora”
),
ou mesmo se tratarem de recursos oriundos de contas de sua titularidade, e parte do pagamento ter sido depositado na conta-corrente da segunda (então companheira do requerido ALCEMIR, que figurou como “vendedor”), não atrai a legitimidade destes para figurarem na demanda que objetiva rescisão do contrato e indenização por supostos danos decorrentes do inadimplemento.

Nem o esposo da denominada “compradora” (incluído no polo ativo com ela), e tampouco a então companheira do denominado “vendedor” (incluído no polo passivo com ele) assumiram qualquer obrigação contratual, de modo que o primeiro não poderia pleitear a rescisão ou mesmo a indenização decorrente do inadimplemento, e nem a segunda poderia responder por inadimplemento de uma relação contratual da qual não participou (assim como qualquer outro destinatário, por exemplo, do título de crédito também emitido para pagamento do sinal).

Conforme já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, é
“sabido que aquele em face de quem a demanda é proposta é
parte legítima se integra a relação jurídica afirmada pelo autor e, em tese, é o responsável pela satisfação do direito alegado
. Ou seja,
o direito afirmado deve pertencer a quem propõe a demanda (legitimidade ativa) e a satisfação desse direito deve ser incumbência daquele em face de quem a demanda é proposta (legitimidade passiva)
”.
(REsp n. 1.187.195/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2012, DJe de 19/6/2012.)

Veja-se que, no caso, o fato de o requerente VALMIR ter descapitalizado recursos para a negociação firmada apenas por sua esposa, a qual não integrou, não o torna legítimo para pleitear a rescisão ou indenização por inadimplemento; assim como o fato de a requerida EDELIS ter recebido em sua conta recurso oriundo da negociação firmada por seu então companheiro não a torna responsável pela obrigação por este exclusivamente firmada, e muito menos pelas consequências da rescisão desta.

Assim,
deve ser reconhecida
tanto
a ilegitimidade ativa do requerente
VALMIR RODRIGUES ROCHA
,
quanto a ilegitimidade passiva da requerida
EDELIS DUARTE BERNARDES
,
devendo ser provido o recurso dos requeridos quanto a este aspecto
.

O MM Magistrado de primeira instância identificou que a parte requerente comprovou o descumprimento contratual da parte requerida, que, por sua vez, não comprovou o apontado fato de terceiro imprevisível e inevitável (caso fortuito), de modo que, embora não tenha declarado expressamente a rescisão do contrato, acolheu a pretensão implicitamente ao reconhecer o inadimplemento por culpa da parte requerida e determinar a devolução do sinal e princípio de pagamento de forma simples, além de rejeitar o pedido de indenização por dano moral por não identificar nenhuma situação excepcional que transcende o mero dissabor cotidiano.

Embora de forma sucinta, a sentença analisou todas as questões de direito e de fato que lhe foram submetidas, sendo que a declaração implícita da rescisão pode ser suprida nesta instância recursal (autorizado a decidir desde logo o mérito, quando a causa está em condições de julgamento, até nos casos em que há omissão no exame de um dos pedidos – art. 1.013, §3º, III, do CPC).

Analisando a documentação juntada aos autos (sobretudo à inicial), é possível aferir que as obras do imóvel prometido à venda não se iniciaram após os dois meses subsequentes à assinatura do contrato, não ficando comprovada nenhuma hipótese de caso fortuito (não bastando para tanto a mera alegação), de modo que a parte requerente suspendeu o pagamento das parcelas avençadas, e, posteriormente, ingressou com a presente demanda objetivando a rescisão da avença com a devolução em dobro das arras confirmatórias e indenização por dano moral.

Não obstante o julgador de origem tenha determinado a devolução do sinal de forma simples (decorrente da implícita rescisão, em razão do reconhecimento descumprimento contratual), está claro que o referido valor foi dado como princípio de pagamento, para confirmação do negócio jurídico (o qual não estabeleceu hipótese de arrependimento), de modo que a inexecução do contrato por parte de quem recebeu as arras confirmatórias implica não apenas no desfazimento do negócio, como também na devolução do valor pago mais o equivalente (artigo 418 do Código Civil), que no caso é o dobro do valor pago pela requerente ao requerido.

Sobre o tema, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ARRAS. ART. 418 DO CC/2002. INEXECUÇÃO CONTRATUAL IMPUTÁVEL ÀQUELE QUE RECEBEU AS ARRAS. DEVOLUÇÃO MAIS O EQUIVALENTE. CONFIGURAÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 25/01/2021 e concluso ao gabinete em 22/03/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se as arras ofertadas devem ser "devolvidas em dobro" na hipótese de inexecução contratual imputável, única e exclusivamente, àquele que as recebeu. 3- Tanto na hipótese de direito de arrependimento quanto na de inexecução do contrato, à devolução das arras deverá ser somado o "equivalente", se aquele que se arrependeu ou inadimpliu foi quem as recebeu. 4- O Código Civil de 2002, em seu art. 418, não mais utiliza o termo "dobro" previsto no Código Civil de 1916 tendo em vista o fato de que pode ser dado a título de arras bens diferentes do dinheiro, sendo preferível a expressão "mais o equivalente" adotada pela novel legislação. 5- Do exame do disposto no art. 418 do Código Civil é forçoso concluir que, na hipótese de inexecução contratual imputável, única e exclusivamente, àquele que recebeu as arras, estas devem ser devolvidas mais o equivalente. 6- Recurso especial provido. (REsp n. 1.927.986/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

A propósito, no referido julgado ficou consignado que:

(...)

17. Examinando o art. 418 do CC/2002, objeto do presente recurso, esclarece José Fernando Simão que a lei não mais utiliza o termo “dobro” tendo em vista o fato de que pode ser dado a título de arras bens diferentes do dinheiro, sendo preferível, portanto, a expressão “mais o equivalente” adotada pela novel legislação,
verbis
:

As arras, em regra, são confirmatórias e decorrem do princípio pacta sunt servanda. É por isso que as arras farão parte da indenização a ser paga pela parte culpada (inadimplente) à parte inocente.

[...]

b) Inadimplemento por quem recebeu as arras. Se a parte que recebeu as arras não cumprir o contrato, as arras devem ser devolvidas à outra parte mais seu equivalente (mínimo de indenização), que poderá, ainda, pedir a resolução do contrato por inadimplemento (“haver o contrato desfeito”).

[...]

A lei não utiliza o termo “dobro”, pois objetos não têm dobro (só dinheiro tem). Se João deu um cavalo em arras e se arrepende, João perde o cavalo. Se Maria recebeu o cavalo em arras e se arrepende, Maria devolve o cavalo mais o seu valor em dinheiro. O dinheiro é o equivalente universal. Se João deu R$ 1.000,00 em arras e se arrepende, João perde o dinheiro. Se Maria recebeu R$ 1.000,00 em arras e se arrepende, Maria devolve os R$ 1.000,00, com correção monetária desde a data do recebimento (momento em que passou a usufruir do dinheiro), mais juros de mora iniciados com o inadimplemento, tendo a obrigação data de vencimento, mais honorários de advogado, em dobro.

(SIMÃO, José Fernando In SCHREIBER, Anderson...[et.al.]. Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. 2. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 254) [g.n.]

18. Com efeito, destaca Pontes de Miranda que o objeto das arras “pode ser qualquer bem patrimonial, de que se possa dar posse ao figurante do pacto” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: direito das obrigações, efeitos e adimplemento. Atual. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: RT, 2012, p. 240).

19. Nesse diapasão, pode-se afirmar que “o art. 418 do CCB (...) trata da 'não execução' do contrato, estando direcionado, pois, à violação culposa do acordo. O dispositivo permite àquele que deu as arras, quando inocente, ter a promessa de compra e venda por desfeita e, ainda, exigir sua devolução mais o equivalente” (AgInt no REsp 1648602/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020). No mesmo sentido: REsp 1617652/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017.

20. Em síntese, como destaca Thiago Luís Santos Sombra, se “o arrependimento ou a inexecução, respectivamente, for de quem recebeu as arras, esse terá que restituir o valor inicialmente pago, somado o mesmo valor que lhe cabia no contrato, qual seja, o valor pago pela outra parte. Pragmaticamente, deverá restituir o dobro do valor, em ambas as modalidades de arras, consoante dispõem os arts. 418 e 420, segunda parte do CC/2002” (SOMBRA, Thiago Luís Santos. As arras e a cláusula penal no Código Civil de 2002. Revista dos Tribunais, v. 101, n. 917, p. 80, mar. 2012).

(...)

25. Já sob a vigência do CC/2002, no julgamento do AgInt no REsp 1648602/DF, esta Terceira Turma já teve a oportunidade de fixar o entendimento de que a restituição somada ao “equivalente”, quando a inexecução advém daquele que recebeu as arras, ocorre sejam elas confirmatórias, sejam elas penitenciais. De fato, “o que se diferencia, apenas, é a possibilidade de exigir indenização suplementar, o que não poderá ocorrer quando o contrato prevê direito ao arrependimento. Isso ocorre porque as partes, ao contratarem, entenderam por bem poderem desfazê-lo. O exercício desse direito ao arrependimento ou a inexecução culposa resolve-se, nestas hipóteses, pela devolução das arras” somada ao “equivalente” àquele que as deu, ou sua retenção, por quem as recebeu (AgInt no REsp 1648602/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).

26. Desse modo, seja a partir de uma interpretação histórica, seja a partir de uma exegese literal e sistemática, do exame do disposto no art. 418 do CC/2002 é forçoso concluir que, na hipótese de inexecução contratual imputável, única e exclusivamente, àquele que recebeu as arras, estas devem ser devolvidas mais o equivalente.

(...).

Assim, nesse ponto, prospera a irresignação recursal da parte requerente,
devendo ser provido o
seu
apelo sob este aspecto,
não apenas para suprir
aclarar a parte dispositiva quanto à declaração da rescisão contratual por culpa do requerido
, como também
para acolher o pedido autoral relacionado à devolução em dobro do valor
do sinal pago,
com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual (matéria de ordem pública, passível de ser examinada de ofício).

Em casos que tais, porém, não há que se falar em dano moral, valendo ressaltar que a construção do imóvel sequer foi iniciada, a parte requerente suspendeu a pagamento das parcelas avençadas logo no início da relação contratual, quando já identificada a ausência de obras, e ingressou em juízo somente em 16/01/2014, quando já havia conhecimento inequívoco da inexecução contratual desde o final do ano de 2010, em que sequer iniciadas as obras (repito), que, por isso, nunca se findariam 16 meses depois da assinatura do contrato.

Acerca da matéria, observa-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ARRAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo. 2. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. "Tanto na hipótese de direito de arrependimento quanto na de inexecução do contrato, à devolução das arras deverá ser somado o 'equivalente', se aquele que se arrependeu ou inadimpliu foi quem as recebeu" (REsp 1.927.986/DF, R elatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 25.6.2021). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o pagamento de indenização por danos morais. (AgInt no AREsp n. 1.996.020/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Não obstante a requerente intente imputar à inexecução do contrato a tensão emocional e as enfermidades vivenciadas nos idos de 2013 (fl. 36), fato é que, nesta época, já havia passado longo lapso temporal do inequívoco descumprimento da avença, que inclusive ensejou a suspensão do pagamento, sendo que, apesar de alegar a importância das economias utilizadas na negociação, o ingresso em juízo somente ocorreu mais de três anos depois.

Em relação aos honorários advocatícios, em que pese o julgador ter estabelecido a compensação, o artigo 85, §14, do CPC é claro no sentido de que:
“
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

Nesse contexto, deve ser reformada a sentença para arbitrar honorários em 10% sobre o valor da condenação, o que se mostra adequado ao caso concreto, em que a causa é de mínima complexidade, solucionada por meio de singela prova documental juntada à inicial, cuja audiência de instrução se limitou à oitiva de um único depoimento pessoal, da parte ora reconhecida como ilegítima passiva (que sequer participou da negociação), sendo que os patronos possuem endereço profissional no mesmo lugar da prestação do serviço.

A sucumbência deve ser distribuída entre as partes na proporção de 50% em desfavor da parte requerente (pedido de dano moral rejeitado e acolhida ilegitimidade ativa do requerente VALMIR e passiva da requerida) e 50% em desfavor da parte requerida (acolhido pedido de rescisão contratual e de devolução em dobro dos arras acolhidos).

Por fim, assente-se que não identifico conduta processualmente ímproba da parte requerida, mas apenas o exercício do direito regular de defesa, considerando os termos expostos na inicial e a análise feita pelo julgador de origem.

CONCLUSÃO.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento a ambos os apelos, para reformar em parte a sentença atacada e:

1) reconhecer a ilegitimidade ativa de VALMIR RODRIGUES ROCHA;

2) reconhecer a ilegitimidade passiva de EDELIS DUARTE BERNARDES;

3) declarar rescindido o contrato firmado entre a requerente e requerido, por culpa deste;

4) condenar o requerido a restituir à requerente o valor do sinal em dobro, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual (matéria de ordem pública, passível de ser examinada de ofício);

5) arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação;

6) fixar a sucumbência em 50% em desfavor da parte requerente (pedido de dano moral rejeitado e acolhida ilegitimidade ativa do requerente VALMIR e passiva da requerida) e 50% em desfavor da parte requerida (acolhido pedido de rescisão contratual e de devolução em dobro das arras);

7) suspender a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência da parte requerente em razão da gratuidade concedida na origem (fl. 40).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanhar voto de relatoria